Tribunal: TJDFT
Processo: 0722465-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0722465-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME JOSÉ DA NÓBREGA DANDA RECORRIDO: ILAILSON DE GOES TELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto na forma adesiva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DENÚNCIA EM CONSELHO PROFISSIONAL CONTRA GESTOR DE ENTIDADE PÚBLICA. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao basear a condenação em causas de pedir diversas daquelas delimitadas na inicial; e (ii) se a denúncia feita pelo apelante caracteriza abuso do direito de petição, gerando o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento deve observar os limites da causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao juiz decidir fora ou além do pedido formulado pelas partes. A sentença limitou-se ao pedido inicial de reparação de danos por alegado abuso do direito de petição, não havendo julgamento extra petita. 4. O direito de petição, especialmente no âmbito de fiscalização de agentes públicos e gestores de entidades que administram recursos públicos, caracteriza exercício regular de direito, conforme prevê o art. 188, I, do Código Civil. 5. O cargo de direção exercido pelo apelado em entidade de natureza pública implica sujeição à fiscalização, críticas e denúncias por cidadãos e demais interessados, sendo incompatível com o exercício democrático vedar questionamentos ou investigações sobre a gestão de recursos públicos. 6. A simples instauração de sindicância administrativa para apurar denúncia não gera, por si só, direito a indenização por dano moral, pois o poder público tem o dever de investigar denúncias fundadas, especialmente quando envolvem a gestão de recursos públicos. 7. O direito de fiscalização do cidadão, no caso, não extrapolou os limites do exercício regular de direito, não havendo ato ilícito que justifique a condenação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O direito de petição em âmbito administrativo, quando exercido com o propósito de fiscalização de gestores de recursos públicos, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar, salvo demonstração inequívoca de abuso ou má-fé. 2. A instauração de sindicância administrativa, por si só, não é apta a gerar indenização por danos morais, constituindo exercício do poder-dever da Administração Pública de apurar denúncias. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I; Código de Processo Civil, arts. 141 e 492. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1673037, 07260960720218070001, Rel. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, j. 15/2/2023; TJDFT, Acórdão 1916192, 0703721-66.2022.8.07.0004, Rel. MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, j. 29/08/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 3o e 6o, todos da Lei 8.246/1991 e 186, 187, 188, inciso I e 927, estes do Código Civil, asseverando demonstrados os danos morais sujeitos à indenização pelo recorrido, diante do “evidente abuso direito por ele praticado” (ID 74254010, pág. 29). No aspecto, colaciona ementas de julgados com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Não conhecido o recurso principal, não prospera o adesivo” (AREsp 1815180, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/4/2021). No aspecto, confira-se a decisão proferida no AREsp 2.670.299, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012